Tribunal: STF
Processo: ARE 1497991
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA, MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINARES. (I) ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AOS APELANTES DO LANÇAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PREJUDICAM A AÇÃO PENAL RESPECTIVA. INDEPEDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO NA ESFERA COMPETENTE. PRECEDENTES. (II) PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE AS DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ APRECIADA E AFASTADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (III) PLEITO PARA RECONHECIEMNTO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO, ADEMAIS, QUE PERDE FORÇA ANTE A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTE. (IV) REQUERIMENTO DE INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA, ANTE SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TESES DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECLINAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA LASTREAR VEREDITO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO EM TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO SE PUDER AFERIR AS RAZÕES PELAS QUAIS SE ACOLHEU OU REJEITOU OS PEDIDS DEDUZIDOS. PRECEDENTE. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. (I) TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBLIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS NO PRAZO LEGAL QUE APERFEIÇOA O PRECEITO TÍPICO, INDEPENDENTEMENTE DE TRATAR-SE DE OPERAÇÃO PRÓPRIA OU POR SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. (II) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, ANTE SUPOSTA CRISE FINANCEIRA DA EMPRESA. IMPROCEDÊNCIA. CONSCIÊNCIA E VONTADADE EM NÃO REPASSAR AO ESTADO O TRIBUTO INDIRETO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SATISFAZER O PRESSUPOSTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA EXCULPANTE SUSCITADA. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 DO CPP). TRIBUTO INDIRETO, POR OUTRO LADO, QUE IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ECONÔMICO PARA O CONSUMIDOR FINAL. DEVER DO CONTRIBUIENTE DE DIREITO QUE CONSISTE NO SIMPLES REPASSE DOS VALORES AO ESTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentaram preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontaram violação aos artigos 5º, LIV, LV e LVI , e 93, XI, da Constituição Federal.



    A defesa sustentou seu recurso nos seguintes fundamentos: i) nulidade absoluta do acórdão recorrido, por ausência de apreciação de teses defensivas e matérias vinculadas; ii) nulidade da constituição do crédito tributário, por ausência de notificação na esfera administrativa; iii) prescrição da pretensão punitiva estatal; iv) inépcia da denúncia; v) atipicidade da conduta; vi) ausência de dolo específico para a prática do delito; e vii) ausência de justa causa para instauração da ação penal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 (art. 93, IX) e 660 (art. 5º, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF, que os recorrentes não demonstraram a repercussão geral das questões constitucionais invocadas e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno.



    Após o julgamento do recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. 



    Passo à análise das matérias remanescentes e, assim fazendo, verifico que as questões atinentes à denúncia e ao acervo probatório que embasou a condenação dos recorrentes, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 999.425-RG (Tema 937), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral de matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 2. A discussão acerca da ocorrência da materialidade e autoria dos crimes passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.263.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/05/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crimes contra a ordem tributária. 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.151.436-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/04/2019)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, quanto à alegada prescrição, ressalto que a prescrição criminal é matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e RHC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para analisar o pleito, destacando-se que nos termos do inciso III do art. 116 do Código Penal, "antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre [...] na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis". Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Precedentes. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. A alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal poderá ser arguida ‘diretamente ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas da prescrição, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Tal medida não gera prejuízo à agravante, tendo em vista que, se prescrito o crime, a causa extintiva será necessariamente reconhecida pelo juízo competente, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84’. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.244.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/04/2020)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2626 de junho de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente